Tribunal: TJSP
Processo: 1011465-59.2018.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1011465-59.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, são agravados RISATEC DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO
LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (JUSTIÇA GRATUITA) e RAMIRO
INOCENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011465-59.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 30178
2
Agravo Interno – no 1011465-59.2018.8.26.0001/50000
Agravante/Apelado:
BANCO SAFRA S/A
Agravados/Apelantes:
RISATEC
DISTRIBUIDORA
DE
FERRO E AÇO LTDA e RAMIRO
INOCENCIO
MMa. Juíza de Direito: Jane Franco Martins
Comarca da Capital 40a Vara Cível do Foro Central
Voto no 30178
AGRAVO INTERNO. Recurso contra a r.
decisão que determinou a suspensão do processo, até o desfecho
do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) no
2166423-86.2018.8.26.0000.
Irresignação
do
Apelado.
Descabimento. A distinção feita pelo Agravante entre o mérito do
recurso nos presentes autos e o mérito do incidente deve ser
rechaçada. RECURSO DO AGRAVANTE NÃO PROVIDO,
com observação.
Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática proferida por esta Relatora (e-fl. 288/289 autos principais),
em sede de recurso de apelação, nos autos da “ação anulatória com pedido
liminar de tutela de urgência” ajuizada por RISATEC DISTRIBUIDORA DE
FERRO E AÇO LTDA e RAMIOR INOCENCIO contra BANCO SAFRA S/A, que
determinou a suspensão do processo pela admissão do incidente de resolução
de demandas repetitivas (IRDR) no 2166423-86.2018.8.26.0000.
Inconformado, o Apelado, então, interpôs o
presente recurso (e-fls. 01/05, incidentes digitais no 50000), alegando que os
temas contidos no recurso de apelação não são alvos do incidente
supramencionado. Desafiaram, em contraminuta, os Agravados/Apelantes (e-fls.
63/68, incidentes digitais no 50000), pela manutenção da suspensão até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011465-59.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 30178
3
julgamento definitivo do incidente.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo interno interposto contra
a r. decisão que suspendeu o processo até a solução do IRDR no
2166423.86.2018.8.26.0000.
As questões do recurso resumem-se: na
existência, ou não, de distinção entre as matérias discutidas na presente
demandas e as matérias apreciadas no IRDR admitido.
Confira-se, ademais, o teor do quanto
fundamentado na ocasião daquele r. decisum (e-fls. 288/289):
“Em DEZ.2018, a C. Turma Especial da 3a
Subseção de Direito Privado admitiu, por votação unânime, o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) no 2166423-86.2018.8.26.0000, sob a relatoria do
Desembargador Andrade Neto, que tem por objetivo a uniformização do entendimento
jurisprudencial no que diz respeito à aplicação das modificações introduzidas pela Lei no
13.465/20177 aos contratos de financiamento imobiliário com cláusula de garantia
fiduciária em sede do direito intertemporal, “in verbis”:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IIRD) PRETENSÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM RELAÇÃO
AO PRAZO FINAL PARA PURGA DA MORA NOS CONTRATOS IMOBILIÁRIOS COM
CLÁUSULA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA EM RAZÃO DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS
PELA LEI No 13.465/2017 - HIPÓTESE EM QUE HÁ POSIÇÕES DIVERGENTES ENVOLVENDO
A MESMA QUESTÃO DE DIREITO RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA
CONFIGURADO PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NOS
ARTS. 976 E SEGUINTES DO CPC INCIDENTE ADMITIDO (TJSP; Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas 2166423-86.2018.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador:
Turma Especial - Privado 3; Foro Regional I - Santana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018)”
Para o processamento do incidente adotou-se,
dentre outras providências, a suspensão do andamento de todos os processos
pendentes referentes à matéria nele discutida no âmbito de jurisdição deste E. Tribunal
de Justiça pelo prazo de um ano, excetuando-se as situações de urgência, a serem
solucionadas pelo juízo da causa ou do correspondente recurso (art. 982, §2o, do CPC).
Desse modo, considerando que a presente
demanda versa sobre a questão afetada, DETERMINO a suspensão do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1011465-59.2018.8.26.0001/50000 -Voto no 30178
4
recurso interposto até o desfecho do referido incidente, remetendo-se os autos ao acervo
virtual.”
Tal r. decisão foi atacada pelo Agravante,
que, por sua vez, sustentou haver distinção entre as matérias contidas no recurso
de apelação e aquelas discutidas no IRDR supracitado.
Na hipótese dos autos, a alegação de o
recurso de apelação não versar sobre a mesma matéria de mérito do incidente
não merece acolhimento, uma vez que os Autores, em suas razões recursais,
devolvem a este E. Tribunal a discussão acerca de a purgação da mora ter
ocorrido (conforme e-fl. 223).
Dessa forma, resta evidente que a suspensão do feito até a solução definitiva do IRDR, sob o no
2166423-86.2018.8.26.0000, é medida de rigor, nos moldes do art. 313, IV, do
CPC. Não há qualquer motivo para reforma da r. decisão ora agravada, negando-
se provimento ao recurso. O não provimento deste recurso enseja a aplicação de
multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, fixada no importe de 1% (um por
cento) do valor atualizado da causa em favor dos Agravados.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno interposto, ficando mantida a r. decisão
agravada, com observação de que CONDENO o Agravante ao pagamento de
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos Agravados, nos
termos do art. 1.021, § 4o, CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora